Tribunal: TJMT
Processo: 1035593-40.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035593-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VALERIANO CORREA DE MORAES - CPF: 034.605.091-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - CPF: 982.091.919-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –CÓPIA DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO PEDIDO ADMINISTRATIVO – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE APRESENTAR TODOS OS DOCUMENTOS ELENCADOS E DE CONHECIMENTO COMUM ENTRE AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O banco é legitimo pra figurar no polo passivo da lide que discute contrato celebrado com a instituição financeira. 2. Se há prova de que o correntista tenha solicitado administrativamente a apresentação dos documentos relativos às operações bancárias existentes entre os litigantes, não obtendo qualquer resposta da instituição financeira, o interesse de agir resta demonstrado 3. Para que a instituição financeira se exonere do dever de exibição é necessário que apresente todos os documentos comuns às partes, elencados pela parte interessada. 4. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1035593-40.2018.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO CITYBANK S.A E BANCO ITAUCARD S.A contra a r. sentença proferida pelo MM
o

Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Capital/MT, que nos autos da ação de “
Exibição de Documentos”
(Proc. no 1035593-40.2018.8.11.0041), proposta contra os apelantes, por VALERIANO CORREA MORAES, julgou procedente o pedido, para determinar que o BANCO CITIBANK S/A, apresente aos autos os documentos indicados na inicial, no prazo de 72 horas. A sentença condenou o requerido ao pagamento de custas, e honorários, estes fixados em R$ 5.000,00 (cf. ID. 40630042).

Os apelantes afirmam que o Banco Citibank é ilegítimo para figurar no polo passivo da lide, porque,
“em 26/10/2017, foi aprovada pelo Banco Central do Brasil a aquisição pelo Itaú Unibanco S/A dos ativos e passivos relativo aos negócios de varejo até então conduzidos pelo Citibank S/A e outras sociedades do seu conglomerado no Brasil”.

No mérito, alegam que o autor não havia solicitado administrativamente os documentos, e que, na primeira oportunidade que teve, o Banco apresentou todos os documentos que possuía, não havendo pretensão resistida, de modo que as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a parte recorrida seja condenada ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais, ou, caso não seja este o entendimento, que o valor dos honorários seja reduzido

(cf. ID. 40630045).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 40630049).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco Citibank, já que a cópia do extrato do INSS do autor a que se refere o ID 15966834 comprova o vínculo jurídico estabelecido com a apelante, e não com instituição diversa, de modo que seria impossível o ajuizamento de demanda contra instituição que não realizou descontos na conta do autor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto o Banco/apelante insista na tese de que não houve pedido extrajudicial de exibição dos documentos, a prova recursal mostra que o apelado remeteu ao apelante a notificação datada de 19.02.2018, onde solicitou a cópia do contrato de financiamento celebrado com a Instituição financeira, solicitação esta que foi recepcionada pelo apelante no dia 26.02.2018 - cf. ID 40630010 - Pág. 2, mas não há prova de que o Banco/apelante tenha dado qualquer resposta a esta solicitação administrativa de apresentação de documento, o que justifica a necessidade/utilidade da presente ação ante a resistência do Banco em apresentá-los.

Ademais, ao contrário do que afirmam os apelantes, até hoje o Banco não apresentou o documento solicitado pelo autor, qual seja, a cópia do instrumento do contrato de empréstimo celebrado entre as partes (cf. ID 21315165).

Sem delongas, diante da procedência do pedido autoral, a imposição do ônus sucumbencial ao Banco/apelante é medida que se impõe, porquanto, o autor sagrou-se vencedor em seu pleito.

No tocante aos honorários advocatícios, ao ajuizar a presente ação, o autor/apelado atribuiu a causa o valor de R$ 1.000,00, e, sendo assim, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC, cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

Sopesadas as particularidades da lide, considerando que a ação de exibição de documentos não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido processamento regular do feito, tenho que o montante fixado em R$ 5.000,00 deve ser reduzido.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reduzir para R$ 2.000,00 os honorários advocatícios.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020